Tribunal: TJDFT
Processo: 0723530-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Embargos de Declaração. Vício ausente. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Meio processual inadequado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve, dentre outras insurgências, a valoração negativa da culpabilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há contradição no acórdão que justifique sua retificação por meio dos aclaratórios.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração.
5. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os Embargos de Declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.